Tribunal: TJMT
Processo: 0020889-60.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0020889-60.2019.8.11.0055
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: WALEF TRAJANO DA SILVA
Vistos.
Da análise destes autos, observa-se que até a presente data não há prova da intimação da defesa técnica, tampouco da intimação pessoal do recorrido Walef Trajano da Silva acerca do inteiro teor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (IDs 98424032 e 98424035), que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Extrai-se, outrossim, que lamentavelmente também não foi oportunizado ao apelado Walef Trajano da Silva, patrocinado pela Defensoria Pública, a apresentação das devidas contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (IDs 98424056 – p. 1/7 e 98424057).
Posto isso, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino que sejam adotadas as seguintes providências:
I – a remessa deste álbum processual ao juízo competente, a fim de que seu judicante tome as medidas necessárias para que a Defensoria Pública e Walef Trajano da Silva sejam intimados pessoalmente da sentença condenatória, esclarecendo que, caso a intimação do sentenciado se torne infrutífera, que seja realizada por edital em obediência ao princípio da ampla defesa;
II – caso aludido sentenciado ou sua defesa técnica manifeste o desejo de recorrer do citado édito condenatório, sejam colhidas as razões e contrarrazões do referido recurso;
III – seja, ainda, realizada a intimação da Defensoria Pública para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso anteriormente apresentado pelo Ministério Público;
Após o fiel cumprimento dessas determinações e o retorno do processo a este Tribunal, remeta-o à Procuradoria-Geral de Justiça, para a devida manifestação acerca das pretensões recursais deduzidas.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator